Tribunal: TJDFT
Processo: 0730102-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730102-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA INACIO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Banco do Brasil - PASEP - Código de Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade - Inversão do Ônus da Prova - Pagamento Honorários Periciais - Determinação de Ofício - Ambas as Partes - Correção - Indeferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão a qual determinou o pagamento dos honorários periciais rateados entre as partes, em causa cujo pano de fundo é a eventual incorreção das atualizações promovidas em conta do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Insurge-se a agravante, apontando a existência de relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus da prova e imposição do custo do ato processual totalmente em desfavor do Banco do Brasil. É o simples relatório. DECIDO. Inicialmente, é caso de conhecimento do Agravo de Instrumento, porquanto esta Turma tem admitido Agravo de Instrumento para controlar decisões referentes à produção da prova pericial, notadamente sobre inversão do ônus da prova, responsabilidade pelo pagamento dos honorários e o seu respectivo valor. (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020). Conheço, assim, do recurso. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, à relação jurídica mantida entre a autora não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a distribuição do ônus probatório seguirá as regras ordinárias. Ora, o Banco do Brasil atua como intermediário da União para aplicação dos índices de correção das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, mantendo as contas em seu poder apenas como instrumento da política específica da Administração Pública Federal. Embora tenha responsabilidade para ir a Juízo e dizer se os índices de correção foram corretamente aplicados, está longe de manter, no caso, o fornecimento de um serviço ao servidor público, caracterizado como relação de consumo. Nesse sentido: APELAÇÃO. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA No 42 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. (...) 8. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 9. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 10. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.(...) (Acórdão 1263012, 07027703420208070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020). Desta feita, determinada a produção da prova pericial de ofício, os honorários do perito são rateados entre as partes (artigo 95, do Código de Processo Civil). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator